Tribunal: TJMT
Processo: 1041668-56.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041668-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ELISA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 420.388.801-82 (APELADO), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), JESSIKA FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 050.462.661-21 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ÁGUA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS NO IMÓVEL - CONSUMO POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO POR QUEM USUFRUIU DO SERVIÇO – OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO
PROPTER REM
– DESCABE A INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO E EM NOME DE TERCEIRO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ – DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação consistente em pagamento de tarifa de água ostenta natureza pessoal e não
propter
rem
(por causa da coisa), razão pela qual não se vincula à coisa (imóvel), mas sim à pessoa que contratou o serviço junto à concessionária. Precedentes do STJ.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
or Águas Cuiabá

S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
do Núcleo de Atuação Estratégia - NAE
,
que
, em se
de de Ação
de Indenizatória por Danos Morais
,
julgou

procedente
s

o
s
pedido
s

ve
rtidos na
inicial proposta por
Maria Elisa dos Santos Souza e
Jessika
Fagundes de Souza.

Irresignad
a
,
a

Apelante sustenta, em
suas razões, que
a não transferência da titularidade da unidade consumidora ocorreu em razão da não entrega dos documentos exigidos.

Aduz a minoração do valor fixado a título de indenização por dano moral.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto
,
a fim de
julgar improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

As Apeladas apresentaram contrarrazões no id. 216448739.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Águas Cuiabá S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégia - NAE, que, em sede de Ação de Indenizatória por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial proposta por
Maria Elisa dos Santos Souza e
Jessika
Fagundes de Souza.

Extrai-se da inicial
que
Maria Elisa dos Santos Souza e
Jessika
Fagundes de Souza ajuizaram demanda indenizatória em desfavor de Águas Cuiabá S.A., tendo em vista que locaram o imóvel localizado na Avenida das Palmeiras, s/n, Condomínio Rio Jangada, Casa 91, jardim Imperial, sobre matrícula de fornecimento de água n.º 500230-3, contudo,
após a troca da titularidade da conta, tiveram fornecimento de água suspenso em razão de débitos existentes em nome de terceiros.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
procedentes
os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Dispositivo

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a ré a manter a religação do fornecimento da água, bem assim a troca de titularidade; condenar ainda a Reclamada a pagar o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1%
a.m
, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. No tocante aos débitos, ratificando a medida liminar concedida, assevero que estes devem ser pagos vez que não restou evidente que são inerentes ao proprietário anterior.

Confirmo a tutela deferida.

Pela sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Todavia, suspendo a sua exigibilidade em razão a autora ser beneficiada da Justiça Gratuita
”.

Da sentença,
a parte Ré

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

No caso dos autos, a parte Apelada teve o fornecimento de água de sua residência suspenso em razão de débitos antigos, em nome de terceiros.

Vê-se
,
do caderno processual
,
que a parte
Apelada
se eximiu de seu ônus probatório, na medida em que comprovou, quando do ajuizamento da inicial, que os débitos em aberto se encontram em nome de terceiros, razão pela qual a ilegalidade da conduta da Apelante é patente.

Como se sabe, é pacífico o entendimento de que a obrigação consistente em pagamento de tarifa de água e esgoto é obrigação pessoal, e não
propter
rem
(por causa da coisa), razão pela qual não se vincula à coisa (imóvel), mas sim à pessoa que contratou o serviço junto à
concessionária.

O
vínculo que se estabelece é entre a empresa responsável pelo fornecimento de água e coleta de esgoto e o consumidor, pois é este quem se beneficia do serviço prestado.

Assim, a responsabilidade pela unidade consumidora e a obrigação de pagar a respectiva tarifa só podem ser atribuídas ao consumidor que solicitou o serviço, não podendo as dívidas serem imputadas ao novo locatário ou ao proprietário do imóvel.

Nesta linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu entendimento:

“(...) 1. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte, a obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não é
propter
rem, mas pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 2. (...) 3. Agravo Regimental da Concessionária desprovido. (
AgRg
no
AREsp
45.073/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017,
DJe
15/02/2017)”.

Sendo assim, a tese trazida pela Apelante não comporta acolhimento.

Quanto ao dano moral,
anota-se que a suspensão indevida de fornecimento de água, serviço essencial e imprescindível à dignidade humana, causa, indene de dúvidas, o dever de indenizar.

O que se contempla no
quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelas Apeladas. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Sobre os valores arbitrados, há considerar que a parte Apelada teve o fornecimento de água suspenso, de forma indevida.

Com essas razões, conclui-se que o valor da indenização deve ser mantido na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados nos presentes autos.

Neste ponto,
de rigor a manutenção da sentença prolatada pelo Juízo primevo.

Forte nessas razões,
N
E
GA-SE PROVIMENTO
ao recurso interposto,
para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 1
0
% para 1
5
% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024